Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 631.628.811-53 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1004213-50.2017.811.0003

Apelante:
Adão Gonçalves dos Santos

Apelado:
UNIC Educacional Ltda.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFCADO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O atraso excessivo e injustificado na entrega de certificado de concussão de curso gera abalo apto a provocar compensação moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004213-50.2017.811.0003

Apelante:
Adão Gonçalves dos Santos

Apelado:
UNIC Educacional Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Adão Gonçalves dos Santos
.

AÇÃO:

Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
no
1004213-50.2017.811.0003,
proposta por
Adão Gonçalves dos Santos
, a
qui apelante,
em face de
UNIC Educacional Ltda.
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente
a ação apenas para tornar definitiva a liminar deferida inicialmente, consistente na entrega do Certificado ao autor, sob pena de multa diária.

Condenou as partes, reciprocamente (50% para cada), ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor (§2o, do art. 85 do CPC), observado tratar o autor, aqui apelante, de beneficiário da gratuidade da justiça.

Informa ter concluído o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela apelada, que teve início em 07.3.2015 e término em 04.6.2016, bem como ter solicitado o recebimento do certificado de especialização em 02.9.2016, tendo reiterado o pedido, por várias vezes, mensalmente, sem êxito.

Informa ainda, que sem o referido certificado fica impedido de trabalhar, porquanto há a necessidade de registro do certificado junto ao CREA.

Defende a condenação por danos morais, no valor de R$20.000,00 e alega que a demora, injustificada, de entrega do certificado por mais de 15 meses, obstaculizou o exercício de sua atividade profissional, porquanto ficou sem poder exercê-la no período correspondido a um ano.

Contrarrazões no id. 54860491, em que a requerida apelada defende o desprovimento do apelo. Alternativamente, pugna pelo arbitramento de compensação moral em valor razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1004213-50.2017.811.0003

Apelante:
Adão Gonçalves dos Santos

Apelado:
UNIC Educacional Ltda.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Adão Gonçalves dos Santos
.

AÇÃO:

Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
no
1004213-50.2017.811.0003,
proposta por
Adão Gonçalves dos Santos
, a
qui apelante,
em face de
UNIC Educacional Ltda.
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou parcialmente procedente
a ação apenas para tornar definitiva a liminar deferida inicialmente, consistente na entrega do Certificado ao autor, sob pena de multa diária.

Condenou as partes, reciprocamente (50% para cada), ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor (§2o, do art. 85 do CPC), observado tratar o autor, aqui apelante, de beneficiário da gratuidade da justiça.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos proposta por
Adão Gonçalves dos Santos
, a
qui apelante,
em face de
UNIC Educacional Ltda.
, notadamente para condenar a requerida por danos morais causados ao autor apelante
.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos proposta por
Adão Gonçalves dos Santos
, a
qui apelante,
em face de
UNIC Educacional Ltda.
, em que o autor requereu a condenação da requerida por danos morais decorrentes do atraso, por mais de 15 meses, após a conclusão, da entrega do certificado de especialização do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela apelada, que teve início em 07.3.2015 e término em 04.6.2016.

A sentença impugnada,
julgou parcialmente procedente
a ação, apenas para tornar definitiva a liminar deferida inicialmente, consistente na entrega do Certificado ao autor, sob pena de multa diária.

Pois bem
. O conjunto probatório demonstra que o autor realmente frequentou o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela apelada, que teve início em 07.3.2015 e término em 04.6.2016,
bem como que somente obteve êxito no recebimento do certificado a que tinha direito em 28.8.2017
(id. de origem 9799940),
isso após a ordem judicial proferida em 28.7.2017, que determinou, em sede de antecipação de tutela, que a requerida procedesse com a entrega do referido certificado ao autor, aqui apelante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (id. 54860455)
.

Logo, ao contrário da equivocada tese da sentença, os danos morais restaram sim comprovados.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A demora excessiva na entrega do certificado, impôs ao estudante e, em especial ao profissional, o impedimento do exercício de sua profissão, fato esse que bem demonstra que houve mais que mero dissabor.

Neste sentido veja a ementa lançada na Apelação no 0001277-22.2011.811.0022, julgada em 24.4.2019, por esta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO - COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS HORAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – CERTIFICAÇÃO EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Se o aluno colaciona documentos suficientes a demonstrar que preenche os requisitos para expedição de diploma, com o cumprimento de todas as horas de estágio supervisionado, impõe-se a procedência do pedido
.

Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativa na entrega/emissão do certificado de conclusão de curso certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade
.” (grifei).

No mesmo caminho:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES

– RECURSO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO MANTIDA

- LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO EXCLUÍDO - RECURSO DA AUTORA -

MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - PEDIDO PREJUDICADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DA

RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO.

É infundada a arguição de

cerceamento de defesa se o julgamento

está fundamentado na desnecessidade de produção de provas

em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Constatada a falha na prestação de serviços, é cabível o ressarcimento por danos morais, uma vez que a demora excessiva na entrega do diploma

frustrou as expectativas da autora com relação à sua vida profissional
.

O prejuízo pelos lucros cessantes não pode ser presumido a partir das circunstâncias fáticas, mas deve estar cabalmente provado nos autos. E, indeferido esse pedido, por consequência fica prejudicada a pretensão da autora de majoração dessa

indenização.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(N.U 0006481-07.2013.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (grifei).

Demonstrado, pois, os danos e o nexo de causalidade, é o caso de indenizar pelos prejuízos causados.

Quanto ao valor, tem-se por razoável, o arbitramento em R$10.000,00 - e não em R$20.000,00 como pretende o autor apelante -, porquanto mostra condizente com a situação e atende a razoabilidade, bem como não gera enriquecimento indevido.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo, e reforma-se parcialmente a sentença impugnada, a fim de condenar a requerida, aqui apelada, ao pagamento de compensação moral para o autor apelante, no valor de R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento
.

Em razão do parcial provimento, fica a requerida apelada condenada, exclusivamente ao pagamento

dos ônus de sucumbência impostos pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020